Tribunal: TJBA
Processo: 0512836-66.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512836-66.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MANOEL GOMES JUNIOR

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A e outros

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTÁ-LA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONHECIMENTO DO RECURSO. MÉRITO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por cobrança indevida, fixando indenização por danos morais em valor tido como aquém do razoável pelo autor.

2. O benefício da justiça gratuita se mantém quando inexistem elementos probatórios aptos a infirmar a presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC, devendo prevalecer o princípio do amplo acesso à justiça.

3. Não se configura violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte recorrente apresenta fundamentos claros e específicos capazes de infirmar a sentença combatida, demonstrando interesse recursal.

4. A cobrança de valores não contratados configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC). O dano moral é
in re ipsa
, decorrente da própria ilicitude da cobrança, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto.

5. A indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico, impondo-se a majoração do
quantum
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com a jurisprudência consolidada.

6. Apelo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0512836-66.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante MANOEL GOMES JUNIOR e como apelada NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR AS PRELIMINARES E DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .